Tribunal: TJSP
Processo: 1004405-49.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização moral. Erro Médico. Aplicação de injeção de medicamento na coxa para tratar alergia pós parto cesárea. Pedido de indenização por culpa do corpo de funcionários do hospital. Descabimento. Laudo pericial que atestou pela ausência de conduta culposa, negligente ou de imperícia por parte do corpo da recorrida.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.